Tribunal: TJMT
Processo: 0003018-02.2009.8.11.0044
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003018-02.2009.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 93.483.246/0001-42 (APELANTE), KELLY GERBIANY MARTARELLO - CPF: 864.607.579-68 (ADVOGADO), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (APELANTE), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (APELANTE), ROSEMARI COLUSSI - CPF: 042.767.280-53 (APELANTE), AGROPECUARIA GRANDE NORTE LTDA - CNPJ: 02.310.149/0001-00 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (APELADO), OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL - CPF: 172.200.920-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ASSISTENTE), CAROLINA COLUSSI BIDEL - CPF: 027.700.829-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANESSA COLUSSI BIDEL - CPF: 908.429.600-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSEMARI COLUSSI - CPF: 042.767.280-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), KELLY GERBIANY MARTARELLO - CPF: 864.607.579-68 (ADVOGADO), JOSIANE ZORDAN BATTISTON - CPF: 050.752.649-05 (ADVOGADO), JOSIANE ZORDAN BATTISTON - CPF: 050.752.649-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA – SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO, REFERENTE À AÇÃO DE NULIDADE DO MESMO CONTRATO, DECLARANDO O PACTO NULO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PORQUE AQUELA OUTRA SENTENÇA AINDA NÃO TRANSITARA EM JULGADO – INOCORRÊNCIA – JULGAMENTO SIMULTÂNEO DE AÇÕES CONEXAS RECOMENDADO PELA PRÓPRIA LEI PROCESSUAL – CPC, ART. 58 – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de nulidade do contrato de compra e venda que se visa rescindir, por sentença proferida em ação diversa, prejudica o julgamento da ação Rescisória, na medida em que não mais subsiste o alegado inadimplemento contratual, inerente ao plano da eficácia do negócio, uma vez reconhecida a sua invalidade. Logo, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito pela perda superveniente do objeto da ação. 2. Não obstante fosse reconhecida a conexão das ações Rescisória e Declaratória de Nulidade (relativas ao mesmo contrato), e estas não tenham sido reunidas para serem julgadas simultaneamente pela mesma sentença (CPC, art. 58), não se denota prejuízo nenhum ao ligeiro adiantamento do julgamento da ação Declaratória, afinal, não se julga primeiramente um dos processos, para só depois, transitada em julgado aquela primeira sentença, realizar-se o julgamento do segundo, ou seja, a tese recursal (i.e. ausência de trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do aludido contrato) hostiliza frontalmente a própria regulação legal da matéria, devendo ser considerada a sentença declaratória de nulidade para todos os fins, inclusive ao pronto desfecho da respectiva ação Rescisória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA - ME contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Paranatinga/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão de Contrato de Compra e venda de Imóvel c/c Indenização e Reintegração de Posse
” ajuizada contra a apelante por AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA (Proc. no 3018-02.2009.811.004 – Código 26985),
considerando a prolação, em 29.03.2019, da sentença que, nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” intentada por Oswaldo Henrique Pinto Bidel contra a PARANAPEC e a AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE (Proc. no 2
11-72.2010.811.0044 –
Código 27221), declarou “
nulo o contrato de compromisso particular de compra e venda
” do imóvel objeto da presente lide, declarando “
o RESTABELECIMENTO da propriedade
do imóvel descrito na matrícula no 4.040 do RGI de Chapada dos Guimarães/MT para Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda
”, o que teria implicado a perda superveniente do objeto da presente ação, julgou “
extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, e improcedente o pedido de indenização, com fundamento no art. 487, I, do CPC
” (cf. Id. no 116569964 - Pág. 232).

A autora/apelante afirma que, conquanto as duas ações realmente sejam conexas, a sentença que declarou a nulidade do mesmo contrato que dá sustentação à presença ação, ainda “não transitou em julgado”, sendo passível de modificação, tanto é que já foi interposto recurso contra aquele ato sentencial, de modo que, segundo diz, “
a extinção parcial
(do processo)
sem resolução do mérito
”, operada pela sentença apelada, “
fora totalmente equivocada porquanto se baseou em outra sentença sem seu trânsito em julgado, sendo que este é de suma importância, já que dará segurança jurídica às partes envolvidas
”; alonga em considerações repisando a mesma tese, citando julgados e as normas legais que julga aplicáveis ao caso, para demonstrar a persistência do interesse processual, e do cabimento da declaração de nulidade da sentença.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para o fim de anular a r. Sentença de Primeiro Grau, haja vista a clara afronta às normas processuais, bem como às garantias constitucionais quanto à segurança jurídica, ainda a anulação no que tange ao julgamento do pedido de indenização, haja vista este ser acessório ao principal
” (cf. Id. no 116569965 - Pág. 17).

Embora intimada para ofertar contrarrazões ao apelo (cf. Id. no 116569969), a parte apelada deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação nos autos (cf. Id. no 116569970).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada extinguiu o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, por perda superveniente do objeto, e o fez sob os seguintes fundamentos:

“Como relatado, pretende a parte autora ver rescindido o contrato de compra e venda firmado com a requerida (fls. 54/56), em razão da inadimplência por parte da ré, bem como sua reintegração na posse do imóvel.

Compulsando detidamente os autos concluo pela extinção prematura do feito em relação ao' pedido de rescisão contratual e reintegração na posse do imóvel, pela 'perda superveniente da condição da ação pertinente ao interesse processual.

Com efeito, na data de 29 de março de 2019 foi proferida sentença na 'ação declaratória de nulidade de ato jurídico, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar nulo o contrato de compromisso particular de compra e venda de imóvel firmado entre a Paranapec e a Agropecuária Grande Norte Ltda, ora discutido nestes autos, bem como determinou o restabelecimento da propriedade do imóvel para a autora nestes autos.

(...)

Assim, diante de tais considerações, não subsistem razões para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de rescisão contratual e reintegração de posse, sendo a extinção da presente ação medida que se impõe, ante a perda superveniente do objeto da demanda.

Cabendo a análise do pedido de indenização pelo uso do bem em decorrência da inadimplência contratual.

De acordo com os autos a parte ré não efetuou o pagamento da 2.a parcela de acordo com o contrato e deixou de efetuar o pagamento da última parcela, presumindo-se ter direito a indenização pelo uso do imóvel.

Trata-se da responsabilidade contratual do inadimplente, prevista no art. 389, do Código Civil, verbis:

"Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado".

(...)

Não obstante, extrai-se que o imóvel objeto do contrato de compromisso particular de compra e venda de fls. 54/56, foi declarado nulo nos autos de Código 27221 - apenso.

Assim, uma vez declarado a nulidade do ato jurídico não há razão de ser aplicada penalidade por descumprimento contratual ou indenização pelo uso da terra como requer a autora.

Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil, julgo extinto o processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação ao pedido de rescisão contratual e reintegração de posse e improcedente o pedido de indenização, com fundamento no art. 487, I, do CPC.”

Breve conjectura dos autos mostra que, a autora/apelante PARANAPEC AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA, sob a representação de suas sócias Carolina Colussi Bidel, Vanessa Colussi Bidel e Rosemari Colussi, ajuizaram contra a ré/apelada AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE LTDA a presente “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE”, aduzindo que, tendo celebrado com a ré, em 16-12-1999, o aludido contrato, envolvendo o imóvel denominado Fazenda Rio Alegre, situado na zona rural do Município de Paranatinga/MT, com área de 6.720 ha, objeto da matrícula no 258 do SRI de Chapada dos Guimarães/MT, pelo valor de R$ 630 mil, para pagamento diferido, sucedeu que, embora tendo efetuado o pagamento do sinal de R$ 180 mil (8.571 sacas de soja), e de mais a primeira parcela, no valor de R$ 150 mil, deixou de cumprir o contrato no tocante ao pagamento das demais prestações do preço, daí a propositura da ação.

Assim, diante do inadimplemento contratual não justificado, pediu fosse “
declarado rescindido o contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
”, com a condenação da “
Ré na perda do sinal (...) e do correspondente a 20% sobre os valores das parcelas
”, e com a reintegração da Paranapec na posse do imóvel, e, ainda, condenação da ré ao pagamento de indenização pelo uso da terra desde janeiro de 2000.

Ocorreu que, por outro lado, OSWALDO HENRIQUE PINTO BIDEL ajuizou contra ambas as partes (PARANAPEC, suas sócias, e contra a AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE), uma “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS” (Proc. no 2
11-72.2010.811.0044 –
Código 27221), solicitando, inclusive, que referida ação fosse distribuída “
por dependência à Ação de Reintegração de Posse no 74/2009
(...)
proposta por PARANAPEC
(...) (contra a)
AGROPECUÁRIA GRANDE NORTE, tendo em vista que o objeto da r. possessória é a fazenda cuja nulidade do contrato de compra e venda se pretende
(anular)
por meio desta declaratória
”.

Depois de regular processamento, sobreveio sentença que declarou a nulidade do contrato de compra e venda do imóvel, que é o mesmo pacto objeto da presente ação de rescisão, e justamente por isso, ou seja, amparado pela sentença que operara a desconstituição do mesmo negócio jurídico objeto da presente ação, o MM. Juiz concluiu pela perda subsequente do objeto, decretando a extinção do processo sem resolução do mérito, e, quanto ao pleito indenizatório, igualmente se reportando aos fundamentos da sentença declaratória da nulidade do pacto, julgou improcedente o pedido, já que do negócio nulo nenhuma consequência poderia decorrer em proveito das partes.

A autora/apelante bate exclusivamente na tecla de que o juiz não poderia ter proferido a sentença apelada, porque, segundo diz, aquela sentença declaratória da nulidade do contrato ainda não transitou em julgado.

A tese não tem consistência jurídica.

No caso de ações conexas (CPC, art. 55), deve ocorrer a reunião dos respectivos processos sob o juízo prevento “
onde serão decididos simultaneamente
”; na verdade, a lei processual encarece julgamento simultâneo, ou, na dicção legal, “
julgamento conjunto
”, sempre quando “
os processos possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”, providências, ao que parece, não realizadas no presente caso (reunião e julgamento simultâneo), mas se tal falha procedimental de fato ocorreu, ela em nada afeta a validade da prolação de ambas as sentenças, inclusive da sentença ora apelada.

O que ocorreu aqui foi como que um julgamento simultâneo, apenas com o diferencial de a sentença declaratória de nulidade do pacto ter sido prolatada em momento ligeiramente antecedente ao da sentença apelada, mas isso em nada afeta a validade dos julgamentos, até porque, para facilmente sublinhar o absurdo da tese recursal, quando há conexão de ações ambos os respectivos processos devem ser julgados simultaneamente pela mesma sentença (CPC, art. 58), ou seja, não se julga primeiramente um dos processos, para só depois, transitada em julgado aquela primeira sentença, realizar-se o julgamento do segundo, ou seja, a tese recursal hostiliza frontalmente a própria regulação legal da matéria.

Por outro lado, o sistema do PJe mostra que a ação declaratória de nulidade do contrato proposta por Oswaldo Henrique Pinto Bidel contra as partes do presente feito, foi julgada improcedente, conforme sentença vinculada ao Id. no 34290492 do RAC 0000211-72.2010, mas, desafiada por recurso de apelação, sucedeu que, segundo mostra o registro sistêmico, o RAC no 157732/2014 – CNJ 198 – Paranatinga foi provido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Sodalício na sessão do dia 02-02-2016, que afastou a decadência do direito pronunciada pela sentença apelada, com ordem para que o caso retornasse à Instância de origem para regular processamento da ação anulatória (cf. Id. no 34295952/53/54/55/56).

E assim se fez, sobrevindo, na sequência, nova sentença, desta feita julgando “
PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para DECLARAR nulo o contrato de compromisso particular de compra e venda de imóvel firmado entre a Paranapec – Agricultura e Agropecuária Ltda e a Agropecuária Grande Norte Ltda
” (cf. Id. no 34298979/80/81/82/83/84).

Inconformados, os sucumbentes apelaram (cf. Id. no 343000985/86/87/88/89), mas o RAC no 0000211-72.2010.8.11.0044 foi desprovido pela 1a Câmara deste Tribunal, ficando assim ementando o acórdão:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À SOCIEDADE EMPRESÁRIA SEM A ANUÊNCIA DE UM DOS SÓCIOS-ADMINISTRADORES – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO SOCIAL DE INDISPENSÁVEL PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DOS DIRETORES NOS ATOS RELATIVOS À ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS DA SOCIEDADE – DESTITUIÇÃO DO SÓCIO DO CARGO DE ADMINISTRADOR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE AMBOS OS ATOS – CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Havendo no contrato social da sociedade empresária previsão expressa no sentido de ser indispensável a participação conjunta dos sócios diretores nos atos que impliquem em alienação de imóveis de titularidade da sociedade, deve ser declarada nula a venda de imóvel realizada sem a participação de um dos sócios administradores. 2. As modificações do contrato social que tenham por objeto as matérias indicadas no art. 997 do Código Civil dependem, nos termos do art. 999 do mesmo diploma legal, do consentimento de todos os sócios, sendo, portanto, nulo o ato jurídico que implique em alteração do contrato social e destituição de um dos sócios do cargo de administrador, sem a participação de todos os sócios ou prévia notificação do administrador destituído. 3. Deve ser mantida a condenação dos réus ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes da prática dos atos anulados.

Na sequência, foi interposto Recurso Especial ao eg. STJ, e, denegado o especial, recurso de Agravo contra a decisão denegatória, mas a decisão proferida em 24-11-2020 pela eminente Ministra Maria Isabel Gallotti, relatora do recurso de Agravo em Recurso Especial no 1782395 – MT (2020/0284233-3), negou provimento ao agravo, e o recurso de Agravo Interno interposto conta essa decisão também foi desprovido, bem como o recurso de Embargos de Declaração interposto na sequência, inclusive, agora, com imposição de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa em virtude do “propósito manifestamente protelatório” da interposição (cf. Id. no 117856952 - RAC 0000211-72.2010.8.11.0044).

Por fim, sobreveio a certidão vinculada ao Id. no 117856953 (RAC 0000211-72.2010.8.11.0044) dando conta do trânsito em julgado na data de 07/02/2022.

Sendo assim,
a sentença não merece qualquer reparo, pois, como de fato sobreveio declaração judicial de nulidade do mesmo contrato cuja rescisão foi solicitada pela autora, nos autos da
ação “
Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico
” (Proc. no 2
11-72.2010.811.0044 –
Código 27221)
, e a qual já fora, inclusive, submetida à todas as vias cabíveis de impugnação, sem refletir qualquer alteração do desfecho decisório, é evidente a
perda superveniente do objeto da ação, e que, por decorrência lógica, igualmente atinge o pedido de indenização pelo uso do bem em decorrência da inadimplência contratual,
mui
bem já declarado pela sentença.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022